Tribunal: TJSP
Processo: 0020736-52.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Execução penal – Progressão ao regime aberto – Marco inicial – Data do preenchimento dos requisitos previstos no art. 112, da Lei de Execuções Penais, para o regime intermediário – Não cabimento – Recurso improvido, vencido o relator que dava provimento ao agravo.